Tribunal: TJMT
Processo: 1028450-58.2022.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028450-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO PROCON. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Apelação interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, para cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT. A sanção originou-se de três processos administrativos distintos, totalizando R$ 119.500,00, por infrações ao Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia recai sobre:

(i) a competência do PROCON para aplicar as multas administrativas;

(
ii
) a regularidade do processo administrativo, à luz dos princípios do
contraditório e ampla defesa
; e

(
iii
) a razoabilidade e proporcionalidade das sanções aplicadas.

III. Razões de Decidir

3. A competência do PROCON para apurar infrações consumeristas e impor sanções encontra respaldo nos
arts
. 33, §2º, do Decreto nº 2.181/1997, e 55, §4º, do CDC. Os processos administrativos transcorreram regularmente, com plena observância ao
contraditório e ampla defesa
.

4. As penalidades foram fixadas com base nos critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade das infrações, a vantagem auferida e a capacidade econômica do apelante. O montante é proporcional e atende aos fins pedagógicos e punitivos, sendo insuficiente para caracterizar confisco.

5. As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade (CTN, art. 204; Lei nº 6.830/80, art. 3º), não desconstituídas pelo apelante.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
O PROCON possui competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas no âmbito das relações de consumo, em conformidade com as normas do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto nº
2.181/1997.

2. As penalidades administrativas impostas pelo PROCON são válidas e proporcionais quando fundamentadas nos critérios do art. 57 do CDC, observando-se a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, e quando respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa durante o processo administrativo.
”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art.
57; Decreto nº 2.181/1997, art. 33; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/80, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
REsp
1279622/MG; TJMT, N.U 1000415-11.2018.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, nos autos dos embargos à execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso. O recurs
o tem como objeto a anulação da
s Certidões
de Dívida Ativa nº 2022206239, 2022178467 e 2022252541, bem como a nulidade ou, subsidiariamente, a redução das multas administrativas impostas pelo PROCON/MT, totalizando R$ 119.500,00.

O apelante alega que as
CDAs
são
nulas por ausência dos requisitos formais e materiais previstos no artigo 2º, §5º, da Lei nº
6.830/80 e artigo 202 do CTN, afirmando que não há vinculação clara entre as condutas imputadas e os dispositivos legais indicados. Sustenta também que o PROCON teria extrapolado sua competência ao aplicar sanções administrativas em questões contratuais
inter
partes
, que deveriam ser resolvidas pelo Poder Judiciário. Argumenta ainda a inexistência de práticas abusivas, destacando que os consumidores tinham ciência e anuíram às condições contratuais, sendo legítimas as cobranças efetuadas. Finalmente, afirma que as multas aplicadas são desproporcionais e confiscatórias, ferindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, requerendo sua anulação ou redução.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a validade das
CDAs
, sustentando que estas atendem aos requisitos legais e possuem
presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme artigos 202 do CTN e 3º da Lei nº 6.830/80. Afirma que o PROCON tem competência para fiscalizar e sancionar práticas
infrativas
às normas de defesa do consumidor, sendo as sanções aplicadas com base no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e em conformidade com os critérios legais de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator. Rechaça a alegação de nulidade dos processos administrativos, destacando que o apelante foi devidamente notificado e teve garantidos o contraditório e a ampla defesa. Por fim, sustenta que as multas aplicadas não são desproporcionais e cumprem o caráter pedagógico e punitivo previsto em lei, sendo legítimas e adequadas.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco BMG S.A. contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos embargos à execução fiscal, julgou improcedente a pretensão inicial.

O recurso se funda na tentativa de desconstituir a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, que culminou na
s

Certidões de Dívida Ativa nº 2022206239, 2022178467 e 2022252541
, referente a infrações consumeristas. A sanção, originada em três processos administrativos distintos, totaliza o montante de R$ 119.500,00.

O apelante argumenta que a multa é
desproporcional e confiscatória, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. Alega, ainda, que as Certidões de Dívida Ativa carecem de elementos indispensáveis à sua validade, como a vinculação clara entre as condutas
infrativas
e as disposições legais aplicadas, além de apontar suposta violação aos princípios do
contraditório e ampla defesa
no curso dos processos administrativos.

Pois bem. O PROCON detém competência para aplicar sanções administrativas, conforme previsto no art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997 e no art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.
Ambos dispositivos
asseguram aos órgãos de proteção ao consumidor poderes para investigar infrações e impor penalidades.

“Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33.
As práticas
infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante: (Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“Art. 55.
A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§
4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial”
.

A jurisprudência pacífica reafirma a legitimidade da aplicação de sanções administrativas pelo PROCON, desde que observados os
critérios de legalidade e proporcionalidade.

“ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
PLANO ?
NET

VIRTUA?.
CLÁUSULAS ABUSIVAS. TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS DA ATIVIDADE AO CONSUMIDOR. PROCON. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE ORDENAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES VIOLADORAS DO CDC. CONTROLE DE LEGALIDADE E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATIVIDADE NÃO EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA INCOGNOSCÍVEL. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 7/STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor é zeloso quanto à preservação do equilíbrio contratual, da equidade contratual e, enfim, da justiça contratual, os quais não coexistem ante a existência de cláusulas abusivas. (?) 3. O Decreto n. 2.181/1997 dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor ?
SNDC e estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). (?) 5. O PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo,
pratica
controle de legalidade, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita, mesmo
porque ?a
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito? (art. 5º, XXXV, da CF). (?) 7. A sanção administrativa aplicada pelo PROCON reveste-se de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão da Lei n. 8.078/1990, esbarrando o reexame da proporcionalidade da pena fixada no enunciado da Súmula 7/STJ. (STJ, 2ª Turma,
REsp
1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE QUANTO A AUTUAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Cabe ao PROCON fiscalizar as relações de consumo e, se for o caso, aplicar sanções, em exercício do poder de polícia, conforme entendido adotado pelo STJ
(
AgRg
no
REsp
1541742/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, T2,
DJe
28/09/2015;
AgRg
no
REsp
1112893/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, T1,
DJe
17/10/2014).

2. Na precedência do STJ, “não compete ao Poder Judiciário atuar como “Administrador Positivo”, a fim de se imiscuir no mérito administrativo” (RE 837.311/PI, da relatoria do Ministro Luiz
Fux
, Tema n. 784).

3. Do cotejo dos elementos, o montante imposto não pode ser inexpressivo e deve servir de estímulo para que a autuada não reincida (caráter pedagógico), e a própria finalidade da multa que é punitiva, daí porque, diante de todos esses parâmetros que norteiam a quantificação da multa, não se verifica qualquer ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1000415-11.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)

[sem destaque no original].

Nos autos dos processos administrativos, foram constatadas as seguintes infrações:

Processo Administrativo nº 51001001170031265: A consumidora Ruth Silva Faria Rondon reclamou de cobrança duplicada no valor de R$ 3.128,87, que foi parcelado, mas reapareceu na fatura após um saque. O PROCON/MT aplicou multa de R$ 40.000,00.

Processo Administrativo nº 01160080038: O consumidor Moacir José Soares afirmou ter recebido e sido cobrado por um cartão magnético que nunca solicitou, com débitos no valor de R$ 1.138,12. O PROCON/MT aplicou multa de R$ 48.000,00.

Processo Administrativo nº 51001001150021568: A consumidora Maria Barbosa Sandro Nascimento alegou débitos de contratos de empréstimos que não reconhecia, totalizando R$ 8.374,04 e R$ 840,50. O PROCON/MT aplicou multa de R$ 31.500,00.

empréstimo não reconhecido. A multa aplicada foi de R$ 31.500,00.

Em todos os casos, os processos administrativos transcorreram com observância ao contraditório e à ampla defesa. O apelante foi devidamente notificado, apresentou defesa, e os recursos administrativos interpostos foram regularmente analisados.

As penalidades impostas foram fundamentadas nos critérios previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, levando em conta a gravidade das infrações, a extensão dos danos causados e a condição econômica do apelante, uma das maiores instituições financeiras do país.

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)
”

A análise demonstra que o montante total das multas, de R$ 119.500,00, é proporcional às infrações constatadas e adequado para garantir o caráter punitivo e pedagógico das sanções. A atualização monetária dos valores, de acordo com a legislação, não caracteriza excesso ou confisco.

Ademais, a jurisprudência pacífica reforça que a multa administrativa deve ter caráter punitivo e pedagógico, sendo suficiente para desestimular a reincidência da prática infracional.

“E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MULTAS ADMINISTRATIVAS. ANULAÇÃO DE CDA’S. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que manteve a validade de multas aplicadas pelo PROCON, relacionadas à cobrança de faturas consideradas abusivas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; e (
ii
) se o processo administrativo que originou a
multa observou os princípios da legalidade e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O PROCON tem competência para aplicar sanções com base no Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observados os princípios do
contraditório e ampla defesa
no processo administrativo.

4. As multas aplicadas pelo PROCON observaram os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a reincidência e a capacidade econômica da empresa, não havendo ilegalidade que justifique a nulidade dos processos administrativos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"As multas administrativas aplicadas pelo PROCON são válidas quando fundamentadas em processos administrativos que observam o contraditório e a ampla defesa, sendo a redução dos valores possível apenas em caso de desproporcionalidade comprovada.
"

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 55 §4º; Decreto nº 2.181/1997, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1641645/SP; TJMT, N.U 1025987-38.2023.8.11.0000.”

(N.U 1001905-28.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024) [sem destaque no original].

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença proferida nos autos de Embargos à Execução, rejeitando o pedido de nulidade da Certidão de Dívida Ativa emitida em virtude de multa aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste em verificar se a multa aplicada pelo PROCON é desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade,
ante a ausência do processo administrativo pela Fazenda Municipal.

III. Razões de decidir
3
. A competência do PROCON para fiscalizar e aplicar sanções administrativas está assegurada pela legislação. 4. A atuação do Judiciário se limita à verificação da legalidade do ato administrativo, não cabendo análise de mérito, salvo em caso de ilegalidade manifesta.
5. A não apresentação do processo administrativo pelo agravante não configura nulidade da CDA, cabendo à parte embargante trazer prova da alegada desproporcionalidade, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese
6
. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "A não apresentação do processo administrativo pelo PROCON não configura nulidade da Certidão de Dívida Ativa, prevalecendo
a
presunção de legalidade e razoabilidade do ato administrativo."

(N.U 1030570-11.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 29/10/2024) [sem destaque no original].

Por fim, ressalto que a Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução fiscal goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3º da Lei nº 6.830/80. Esse ônus não foi afastado pelo Apelante, que não apresentou prova cabal para desconstituir a exigibilidade do
débito
..

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.”

“Art. 3º da Lei nº 6.830/80: A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.”

Ante o exposto, mantenho a sentença recorrida, por encontrar-se amparada na legislação aplicável e nos elementos probatórios dos autos. A multa aplicada pelo PROCON cumpre sua finalidade pedagógica, respeitando os limites legais e garantindo a proteção dos direit
os dos consumidores.

Ressalto que o presente voto
limita-se
aos fatos e matérias de direito suscitados na apelação e analisados na fundamentação da sentença, em observância ao princípio da não supressão de instância.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por outro lado, ante o desprovimento do Recurso de Apelação, em cumprimento ao que dispõe o artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) ao montante final dos valores fixados em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025